Tribunal: TJMT
Processo: 1047227-57.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047227-57.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança indevida de ligações, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELADO), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), ADAIR NUNES LOPES - CPF: 654.798.901-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de Cobrança ajuizada visando ao recebimento de parcelas inadimplidas do Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento n.º 96473, firmado em abril de 2014, referente a débitos oriundos da prestação de serviços de fornecimento de água.

2.

A sentença de primeiro grau afastou a alegação de prescrição quinquenal, aplicou o prazo decenal do art. 205 do Código Civil e julgou procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento do valor principal de R$ 2.666,12, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas
questões em discussão: (i) definir se a cobrança de valores decorrentes de serviços de saneamento básico, confessados em instrumento particular, está sujeita ao prazo prescricional quinquenal ou decenal; e (ii) verificar se o Termo de Confissão de Dívida configura novação da obrigação originária, de modo a alterar sua natureza jurídica e o prazo prescricional aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Segundo jurisprudência consolidada do STJ (Temas 251 e 254), as tarifas de água e esgoto constituem contraprestações de natureza não tributária, aplicando-se, portanto, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

5. A assinatura de Termo de Confissão de Dívida não implica novação da obrigação, salvo quando demonstrado, de forma expressa ou inequívoca, o
animus novandi
, o que não ocorreu no caso concreto.

6. O instrumento celebrado entre as partes evidencia apenas a renegociação do débito, com parcelamento do valor devido, sem extinção da obrigação original.

7. Inexistindo novação, preserva-se a natureza jurídica da dívida como decorrente de tarifa de serviço público, permanecendo incólume o prazo prescricional decenal.
8. Considerando que o parcelamento foi firmado em abril de 2014 e a ação ajuizada em dezembro de 2023, não há que se falar em prescrição.

9. A sentença não merece reparos, tendo corretamente aplicado os dispositivos legais e a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O prazo prescricional para a cobrança de valores decorrentes de fornecimento de água e serviços de saneamento básico é de dez anos, conforme art. 205 do Código Civil. 2. A assinatura de Termo de Confissão de Dívida não implica novação da obrigação, salvo prova inequívoca do
animus novandi
. 3. A ausência de impugnação específica aos fatos narrados na inicial autoriza a presunção de veracidade, nos termos do art. 341 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 205, 361.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.117.903/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 22.10.2009 (Temas 251 e 254); TJMT, ApCiv 1042766-42.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADAIR NUNES LOPES,
contra sentença proferida pelo Juízo da
10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
que
julgou procedente

a
Ação de Cobrança
ajuizada por
SANECAP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL
.

Inconformada, a apelante sustenta que ação é fundada
não em faturas de fornecimento de água
, mas sim em
termo de confissão de dívida
, o que atrairia a aplicação do
prazo quinquenal da prescrição do art. 206, § 5º, I, do Código Civil
. Aduz que a novação da dívida original por meio do termo firmado em 2014 faz surgir uma nova obrigação, com prazo próprio de exigibilidade, sendo que a última parcela venceu em 2015, tornando prescrita a pretensão ajuizada apenas em 2023.

Requer o provimento do recurso para
reformar integralmente a sentença e reconhecer a prescrição da pretensão autoral
. (ID. 315922396).

A apelada apresentou
contrarrazões
, defendendo a
manutenção da sentença
, argumentando que se trata de
preço público decorrente de prestação de serviço público de fornecimento de água
, cuja
natureza não tributária
atrai a aplicação do
prazo prescricional decenal
, conforme precedentes do STJ, especialmente o REsp 1.117.903/RS e o REsp 1.339.313/RJ, sob o rito dos repetitivos. (ID. 315922398).

Processo beneficiado pela gratuidade da justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
SANECAP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL
ajuizou
Ação de Cobrança
em face de
ADAIR NUNES LOPES
, em razão do inadimplemento de parcelas constantes do
Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento n.º 96473
, firmado entre as partes em
abril de 2014
, referente a débitos oriundos da prestação de serviços de fornecimento de água, vinculados à matrícula n.º 328418.

A parte autora alegou que a Requerida efetuou o pagamento apenas da entrada e de três parcelas, restando inadimplente quanto ao restante do parcelamento. Pleiteou, assim, a condenação ao pagamento das parcelas em aberto, devidamente corrigidas.

Após a instrução processual, o juízo singular assim sentenciou:

“(...) Sobre a prescrição, a requerida alega que deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular. Já a parte autora, por sua vez, sustenta a aplicação da prescrição decenal do art. 205 do mesmo diploma legal.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no julgamento do REsp nº 1.339.313/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que a cobrança de tarifas de água e esgoto, por se tratar de serviço público prestado por empresa pública ou sociedade de economia mista, possui natureza jurídica não tributária, aplicando-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

Nesse sentido, considerando que o termo de parcelamento foi assinado em abril de 2014 e a ação foi proposta em dezembro de 2023, não há que se falar em prescrição, pois foi observado o prazo decenal estabelecido pelo ordenamento jurídico e consolidado pela jurisprudência.

Pois bem. Verifica-se que a ré deixou de manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial, limitando sua defesa ao argumento já apreciado da ocorrência de prescrição.

Impõe-se, portanto, a presunção de veracidade sobre os fatos alegados pela parte autora. É o que disciplina o artigo 341,
caput,
do CPC,
verbis:

“Art. 341.
Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas
, salvo se:

I - não for admissível, a seu respeito, a confissão;

II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;

III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto”. (Negritei).

Ademais, o Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento celebrado entre as partes constitui prova robusta da existência e exigibilidade do débito. Ademais, a confissão da dívida, nos termos do art. 389 do Código Civil, impõe ao devedor a obrigação de satisfazer o direito do credor, sob pena de incorrer nos acréscimos legais pelo inadimplemento.

Os elementos probatórios apresentados pela parte autora são poucos (ids. 136680163 e 136680165), mas são certeiros e robustos. Portanto, imperiosa a sua condenação, pois apesar do singelo lastro probatório, como dito, dada a ausência de impugnação específica, os fatos se tornaram incontroversos.

Neste sentido:

(TJ-MG - Apelação Cível: 5039777-36.2016.8.13.0024, Relator: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 21/11/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2023)

(TJ-PE - AC: 00001039020178172320, Relator: SILVIO NEVES BAPTISTA FILHO, Data de Julgamento: 19/10/2020, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho (Processos Vinculados))

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados, condenando a requerida ao pagamento das parcelas em aberto e descritas na exordial,
no montante original,
de 2.666,12 (dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e doze centavos), a ser corrigido, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), ambos a contar da data de vencimento de cada parcela.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, contudo, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita. (...)” (ID. 315922394)

Pois bem.

A controvérsia recursal se volta à
definição do prazo prescricional aplicável
à pretensão de cobrança fundada em
Termo de Confissão de Dívida
firmado entre as partes, referente a débitos oriundos de
serviços de saneamento básico
.

A Apelante sustenta que o prazo prescricional aplicável seria o
quinquenal
, previsto no
art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil
, por se tratar de
dívida líquida constante de instrumento particular
. Por outro lado, a Apelada defende a aplicação do
prazo decenal
, previsto no
art. 205 do mesmo diploma legal
, por se tratar de cobrança
relacionada a serviços de saneamento básico.

Inicialmente, destaco que o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.117.903/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que:
“A natureza jurídica da remuneração dos serviços de
água
e esgoto, prestados por concessionária de serviço público, é de tarifa ou preço público, consubstanciando, assim, contraprestação de caráter não-tributário, razão pela qual não se subsume ao regime jurídico tributário estabelecido para as taxas.”
(TEMA 251 STJ).

Na mesma oportunidade, a Corte Superior estabeleceu que o prazo prescricional para a cobrança de tais débitos é decenal, conforme regra geral do art. 205 do Código Civil (TEMA 254).

Nesse contexto, é imperioso analisar se a celebração do
Termo de Confissão de Dívida
entre as partes implicou em novação da obrigação original, nos termos do art. 361 do Código Civil, que assim dispõe:
“Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira.”.

A
novação
, como instituto jurídico, pressupõe a
extinção de uma obrigação anterior
mediante a criação de
uma nova que a substitui
. Para a sua configuração, é necessário o
animus novandi,
ou seja, a intenção inequívoca das partes de criar uma nova obrigação em substituição a anterior.

No caso em análise, o
Termo de Confissão de Dívida
firmado entre as partes em abril de 2014 não demonstra, por si só, a ocorrência de novação. Ao contrário, evidencia
mera renegociação do débito originário
, com parcelamento do valor devido, sem que tenha havido a
intenção
de extinguir a obrigação anterior e criar uma nova com natureza jurídica distinta.

Conforme se extrai do termo de ID. 315922359, o parcelamento seria incluído mensalmente na fatura de consumo de água, ressaltando-se, ainda, que a religação do serviço somente ocorreria após a quitação da parcela de entrada. Resta claro, portanto, que o referido documento evidência se tratar, tão somente, de
renegociação do débito anteriormente existente
, e não da contratação de
nova obrigação
.

Ora, a
simples confissão de dívida
não implica novação, sendo necessário a demonstração, inequívoca, do
animus novandi.
Assim já me manifestei em caso análogo:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:

Ação de Cobrança ajuizada por SANECAP – Companhia de Saneamento da Capital objetivando o pagamento de parcelas inadimplidas referentes ao Termo de Confissão de Dívida nº 97084, firmado em 02.09 .2014, que formalizou débito oriundo de serviços de saneamento básico, com saldo parcelado em 48 prestações. Alegou-se inadimplemento de parcelas de outubro de 2014 a março de 2017, requerendo-se a condenação ao pagamento do montante devido, acrescido de encargos legais, custas e honorários. O réu, em contestação, alegou prescrição quinquenal com base no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, afastando a prescrição e reconhecendo o prazo decenal aplicável ao caso, nos termos do art. 205 do Código Civil, e determinando o pagamento do débito com encargos legais a partir de cada vencimento. Contra a decisão, o réu interpôs apelação, reiterando a tese de prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança decorrente do Termo de Confissão de Dívida firmado entre as partes está sujeita ao prazo prescricional quinquenal ou decenal; e (ii) verificar se houve novação da dívida original, o que poderia alterar a natureza jurídica da obrigação e seu prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O prazo prescricional aplicável às cobranças relativas a serviços de saneamento básico, quando configurada a natureza jurídica de tarifa ou preço público, é decenal, conforme regra geral do art. 205 do Código Civil e entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1 .117.903/RS, julgado sob o rito dos repetitivos.

A assinatura de Termo de Confissão de Dívida não implica, por si só, a ocorrência de novação, nos termos do art. 361 do Código Civil, sendo necessário o animus novandi, ou seja, a intenção inequívoca das partes de criar uma nova obrigação em substituição à anterior. No caso concreto, restou comprovado se tratar de mera renegociação do débito, sem extinção da obrigação original.

A ausência de novação preserva o caráter de tarifa do débito originado de serviços de saneamento básico, mantendo-se a aplicação do prazo prescricional decenal.

Considerando que o Termo de Confissão de Dívida foi firmado em 02.09 .2014 e que a ação foi ajuizada em 09.11.2023, conclui-se que não houve transcurso do prazo prescricional decenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para cobrança de débitos oriundos de serviços de saneamento básico é de dez anos, conforme art. 205 do Código Civil, por tratar-se de tarifa ou preço público.

A assinatura de Termo de Confissão de Dívida não implica novação, salvo demonstração inequívoca do animus novandi, permanecendo a obrigação original e o prazo prescricional correspondente.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10427664220238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

Ainda, outros tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO CONSTATADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONFIGURADA. DEFESA ACOLHIDA. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 410 DO STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. A discussão acerca da prescrição envolve matéria de ordem pública, passível de ser analisada na exceção de pré-executividade, consoante as provas juntadas aos autos. 2.
A mera confissão de dívida, acompanhada de renegociação, não implica, automaticamente, na novação do contrato, sendo necessária a constatação de vontade de novar entre as partes, ou seja, do animus novandi.
Precedentes do STJ. 3. Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (art. 206, § 5º do CC). Portanto, imperioso o reconhecimento da prescrição parcial da cobrança pretendida pela exequente/agravada, pois vislumbra-se que estão prescritas as obrigações anteriores a 09/03/2018.4. Cabe a fixação de honorários de sucumbência quando a exceção de pré-executividade for acolhida total ou parcialmente, seja para extinguir a execução, seja para adequar o crédito perseguido ao título executivo, hipótese está verificada nos autos (STJ - Tema nº 410) .5. A verba advocatícia deve ser arbitrada sobre o proveito econômico obtido com o reconhecimento da prescrição, já que é mensurável e não implica cifra irrisória. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 58273744120238090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). WILLIAM COSTA MELLO, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ de 22/04/2024) Destaquei

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NOVAÇÃO DO TÍTULO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ANIMO DE NOVAR - CONFISSÃO E RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Nos termos do art. 360, I, do CC/2002, a novação ocorre "quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior" - A mera confissão de dívida, acompanhada de renegociação, com o estabelecimento de novo prazo para pagamento, não configura novação da dívida, sendo necessária a comprovação da vontade das partes em substituir o crédito anterior
- A exceção de pré-executividade não é o instrumento adequado para impugnar execução de título extrajudicial com base em alegações de matérias que exigem dilação probatória, as quais devem ser examinadas em sede de embargos à execução (art. 914 e seguintes, CPC/15). (TJ-MG - AI: 10000211972849001 MG, Relator.: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 26/10/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2021) Destaquei

Portanto, ante a inexistência, no
Termo de Confissão de Dívida
assinado nos autos, de cláusula expressa de novação, bem como ausente elementos que indiquem a intenção inequívoca das partes de extinguir a obrigação original e criar uma nova com natureza jurídica diversa, deve ser aplicado ao caso o prazo
prescricional decenal
previsto no
art. 205 do Código Civil
, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.117.903/RS (TEMAS 251 e 254).

Considerando que o
Termo de Confissão de Dívida
foi firmado em
abril de 2014
e a ação foi proposta em
dezembro de 2023
,
não há que se falar em prescrição
, pois foi observado o
prazo decenal
estabelecido pelo ordenamento jurídico e consolidado pela jurisprudência.

Portanto,
não merece reparo
a sentença recorrida, que corretamente
afastou a preliminar de prescrição
e julgou procedente o pedido de cobrança formulado pela parte Autora.

Ante ao exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ADAIR NUNES LOPES,
para manter a sentença intacta.

Desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025